Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. A abertura de prazo, pelo juiz, para impulsionar o feito, evidencia a expressão do princípio da não surpresa, de modo que não há necessidade de abertura de novo prazo com fundamento no art. 10 do CPC. Preliminar que se rejeita.
2 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Para o caso de se inviabilizar a apreensão, o art. 4o do Decreto-lei 911/1969 institui a possibilidade de conversão do procedimento em ação executiva, a pedido do credor fiduciário, como meio de tornar mais efetiva a prestação jurisdicional. A ausência de efetivação da medida inviabiliza o trâmite sob o procedimento do especial e a falta de pedido de conversão do feito em execução, com a subsequente citação do devedor, impede a constituição e o desenvolvimento válido do processo em relação ao rito da execução, que exige a observância do princípio da inércia.
3 – Apelação conhecida, mas não provida.
(m/e)